Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição dos crimes mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, sobretudo em face do depoimento das vítimas, que reconheceram o acusado e o menor, bem como pela confissão do adolescente, tendo sido os bens subtraídos apreendidos na posse do apelante logo após o crime.
2. Recurso conhecido e desprovido.